Tribunal: TJBA
Processo: 8171835-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171835-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISMENIA PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH) E SINISTRALIDADE SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA ANS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.1.
Apelação Cível interposta por ISMÊNIA PEREIRA DE SANTANA, sucedida por suas herdeiras, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada contra a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, alegou abusividade nos reajustes anuais aplicados desde 2013, por VCMH e sinistralidade, sem justificativa técnica, o que tornou a mensalidade excessivamente onerosa. Pleiteou a substituição dos índices aplicados pelos autorizados pela ANS para planos individuais, além da restituição dos valores pagos a maior.2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo da autora, com base em VCMH e sinistralidade, foram abusivos diante da ausência de justificativas técnicas; e (ii) estabelecer se a substituição por índices da ANS e a restituição dos valores pagos a maior são devidas.3. A existência de contrato coletivo por adesão não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora figura como destinatária final do serviço, sendo consumidora vulnerável.4. A cláusula que prevê reajuste com base em VCMH e sinistralidade não é, em si, ilegal, mas exige comprovação técnica clara e acessível ao consumidor, por meio de documentos como notas técnicas, planilhas de custos e relatórios atuariais.5.A operadora ré não apresentou qualquer justificativa documental para os percentuais aplicados, limitando-se a alegações genéricas sobre equilíbrio financeiro, o que infringe o dever de informação e caracteriza prática abusiva.6.A abusividade dos reajustes impõe sua substituição pelos índices autorizados anualmente pela ANS para planos individuais, conforme jurisprudência consolidada, inclusive em precedentes envolvendo a mesma operadora e estipulante.7.A ausência de má-fé da operadora impõe a restituição simples dos valores pagos a maior, limitada ao período prescricional trienal anterior ao ajuizamento da ação, conforme o art. 206, § 3º, IV, do CC e a tese fixada no Tema 610 do STJ.8.Recurso provido.9.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I; 6º, III; 51, IV e X; CC, art. 206, § 3º, IV; CPC, art. 110.;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.182/RS e REsp 1.360.969/RS, Tema 610, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJSP, ApCiv 1010429-49.2018.8.26.0011, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 06.09.2019; TJPE, AI 00206002320248179000, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível

n°8171835-96.2023.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
ISMÊNIA PEREIRA DE SANTANA, sucedida por
ALINE SANTANA DE OLIVEIRA, KARINE SANTANA DE OLIVEIRA e KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA
,
sendo Recorrida a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09